Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-68.2018.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000188-68.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 049.871.001-77 (APELADO), VALDELICE DIVINA DOS ANJOS - CPF: 023.571.201-93 (VÍTIMA), G. D. A. D. - CPF: 061.597.231-46 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – TESTEMUNHA DOS POLICIAIS E DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível, na segunda fase da dosimetria penal, a compensação entre a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no
188-68.2018.811.0005, código 123443, que
tramitou pela Vara Crimina da Comarca de Diamantino/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para condenar
Mario dos Santos de Oliveira
, pela prática do delito descrito no art. 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do CP
,
impondo pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa. (Id. 30150954 - Sentença).

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para
afastar a compensação entre a agravante da reincidência com atenuante da confissão
.
(Id. 30150961)

Em sede de contrarrazão, o apelado pugna pela manutenção da dosimetria prolatada.

Igualmente,
Mario dos Santos de Oliveira
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões,
pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido
, pois
desfruta do direito ao duplo grau de jurisdição, com a consequente reanálise as provas angariadas no feito
.
(Id. 30150971)
.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando preliminarmente para que não seja conhecido o recurso de apelação, por ser intempestivo, e no mérito pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id 30150973)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça designado
Siger Tutiya,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 31555462)

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Reforma da sentença condenatória, a fim de afastar a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Impossibilidade – A agravante ainda que específica pode ser compensada com a atenuante da confissão, conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
RECURSO DA DEFESA DO ACUSADO MARIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA:
Pleito de reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo toda a matéria analisada pelo Juízo singular, com o intuito de absolver o apelante – Impossibilidade – Réu confesso – Palavras das vítimas – Relevante valor probatório – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva -
Pelo improvimento dos recursos da acusação e da defesa”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Mario
, contra os termos da sentença prolatada na ação penal no
188-68.2018.811.0005, código 123443
, que tramitou pela Vara Crimina da Comarca de Diamantino/MT, que condenou
Mario dos Santos de Oliveira
, pela prática do delito descrito no art. 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do CP
.

Mérito.

Recurso do Ministério Público.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Requer o representante do Ministério Público em seu recurso, a reforma da sentença do juiz
a quo
, importante ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se somente para afastar a compensação entre a agravante da reincidência com atenuante da confissão.

Apesar dos argumentos delineados nas razões recursais do Ministério Público, a matéria em questão não deve prosperar.

No caso vertente, denota-se da leitura da dosimetria que o magistrado singular, após fixar a pena-base, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais, contudo, não influenciaram a dosagem da pena, pois foram compensadas.

Este tema encontra-se pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, embora apresente-se na forma qualificada, a confissão espontânea deve ser considerada como àquela prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo-se a reprimenda do acusado.

Neste sentido:

[...] Segundo entendimento firmado na Súmula 545/STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal”, sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. [...] (HC 362.774/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 269/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Recentemente, em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea
. (...) (HC 535.648/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) ”

No mesmo sentido, confiram-se ainda precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E EXPLOSÃO – RECURSOS DA DEFESA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES SUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – ACUSADO REMANESCENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – FARTO MATERIAL PRODUZIDO EM SEDE JUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART. 251 DO CP POR AQUELE PREVISTO NO ART. 155, § 4o, I E IV, C/C ART. 14, II, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – IMPOSSIBILIDADE – BENS JURÍDICOS DIVERSOS – POTENCIAL DESTRUIDOR DA EXPLOSÃO – COLIMADA A REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VETORES DO ART. 59 DO CP DESVALORIZADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO LEGÍTIMA – EXTENSÃO DE OFÍCIO A CORRÉU – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA – REQUESTA PELA DEGOLA DA RECIDIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR ESPECIFICADA NA DECISÃO ATACADA – COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VINDICADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO CRIME TENTADO – DESCABIMENTO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO À LARGA – APELO DO PRIMEIRO ACUSADO PROVIDO – APELO DO SEGUNDO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO TERCEIRO ACUSADO DESPROVIDO – DE OFÍCIO – REFUNDIDA A PENA DO TERCEIRO ACUSADO. (...) A agravante da reincidência deve compensar-se com a atenuante da confissão, não havendo falar-se de preponderância daquela sobre esta, conforme remansosa jurisprudência pátria.7. A jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (N.U 0014786-23.2012.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Desta forma, concluo que a sentença singular não necessita de adequações nesta parte e deve subsistir, eis que já se pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

Mario dos Santos de Oliveira.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Mario dos Santos de Oliveira
, pela prática do delito descrito no art. 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do CP
.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:
(Id. 30149957)

Fato 01 e 02 – Roubo Majorado

Consta que no dia 25 de novembro de 2017, por volta das 21h00, na residência particular situada na Rua Cambara, n. 313, bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, os denunciados MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA e ADEMILSON MAGALHÃES FIGUEIREDO, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A5, pertencente a vítima Valdelice Divina dos Anjos e 01 (um) aparelho Celular, marca Samsung Galaxy J2, prime, pertencente a vítima Gabriel dos Anjos Duarte.

Síntese Fática

Exsurge que, no dia 25/11/2017, por volta das 21h, os denunciados MARIO DOS SANTOS OLIVEIA e ADEMILSON MAGALHÃES FIGUEIREDO se uniram para juntos praticarem os roubos em tela.

Restou apurado que, os acusados utilizaram-se de uma motocicleta de cor preta pilotada por ADEMILSON para dirigirem-se até a residência das vítimas, quando chegaram no local, encontravam-se Valdelice Divina dos Anjos, Gabriel dos Anjos Duarte e Lídia Santana de Arruda em frente a moradia.

Na oportunidade, MARIO desceu da garupa da motocicleta empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto, apoiando a referida arma em direção a cabeça de Gabriel dos Anjos, afirmando: “é um assalto, passa os pertences, passa os celulares”, sendo logo atendido pela vítima e sua genitora.

Prosseguindo o intento criminoso, MARIO conduziu os ofendidos para dentro da residência e exigiu que lhes fosse entregue dinheiro e outros pertences de valor, enquanto ADEMILSON permaneceu do lado de fora fazendo a vigia e o aguardando com a motocicleta.

Após questionar se havia mais alguém na residência e pelo fato de não encontrar outros objetos, os increpados empreenderam fuga.

Demais disso, os denunciados foram reconhecidos peias vítimas, conforme termos de reconhecimento de fls. 11/13 e 51/54, que de igual modo reconheceram a motocicleta utilizada, conforme termos de fls. 14/16, 47/50.

Diante do exposto, o
MINISTERIO PUBLICO
denuncia
MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA e ADEMILSON MAGALHAES FIGUEIREDO
imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se as denunciados, bem como notificando-os para responderem aos demais atos da ação penal, até a finai condenação.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime do
art. 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do CP
,

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido
, aplicando o
direito ao duplo grau de jurisdição, com a consequente reanálise as provas angariadas no feito.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

Inicialmente, importante ressaltar que a materialidade e autoria são incontroversas, e estão demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante (Id. 30149968), boletim de ocorrência (Id. 30149959), termos de exibição e apreensão (Id. 30149975), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 30149965) e depoimentos das testemunhas e da vítima (Id. 7181209 e 7181460 – Relatório de Mídia).

A testemunha/vítima Valdelice Divina dos Anjos, na fase extrajudicial, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo sofrido, declarando o seguinte: (Id. 30149963)

“(...) Que afirma a declaração que estavam sentada na calçada de sua residência e de repente chegou dois homens em uma motocicleta fan 125, cor pardo moreno, altura mediana, meio forte e outro cor parda, altura mediana, magro trajando short estampado; Que o suspeito que estava na garupa desceu ja apontando arma de fogo pistola cor preta na cabeça do filho da declarante e pediu aparelho celular que a declarante entregou o celular marca Samsung modelo A5 e do seu filho Gabriel celular Samsung galaxy J2 prime, e continuou com arma apontado na cabeça do filho da declarante pedindo dinheiro e os pertences da casa; Que relata a declarante o suspeito que estava em posse da arma de fogo pistola cor preta colocou eles todos para dentro querendo pertence da casa e disse a declarante " que aonde estava não tinha e televisão ficava lá para dentro em outro cômodo da casa aonde não teve acesso “; Que o suspeito perguntou se tinha mais gente na casa e a declarante disse que não tinha mas ninguém somente eles mesmo; Que relata a declarante que depois o suspeito se retirou da casa levando os celulares dela e de seu filho Gabriel que

tem treze anos de idade; Que declarante se reconhece de MARIO SANTOS DE OLIVEIRA vulgo "MARIO JNUIOR“ e "FININHO“, como sendo suspeito que estava em posse da arma de fogo pistola cor preta e praticou roubo e outro suspeito ADMILSON MAGALHAES FIGUEIREDO vulgo "BETAO“, como sendo suspeito que estava pilotando motocicleta fan 125 cor preta e ficou lado de fora dando cobertura; (...)”.

Testemunha/vítima Gabriel dos Anjos Duarte: (Id. 30149979)

QUE por ser menor de idade, faz-se acompanhado por sua genitora VALDELICE DIVINA DOS ANJOS. Que estava em frente a sua casa quando chegou uma motocicleta de cor preta com dois rapazes. Quando o rapaz que estava na garupa da motocicleta desceu da moto com uma arma em punho apontando a arma na direção da cabeça do declarante e falou " E um assalto! Passa os pertences, Passa o celular! Não reage, se não eu atiro!". Que então o declarante e a sua avó e sua mãe estavam juntos, levaram o celular do declarante e o celular da sua mãe. Que então o suspeito, mandou que entrassem para dentro de um salão que tem em frente a residência

da vítima. Que depois disso os suspeitos foram embora. O declarante afirma que após ver as fotografias do suspeitos: ADEMILSON MAGALHAES, VULGO “BETAO” E MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA, VULGO “MARIO JUNIOR”, como os suspeitos da pratica do roubo. Que reconhece o suspeito Mario dos Santos Oliveira como sendo o que estava com a arma em punho e o suspeito ADEMILSON MAGALHAES FIGUEIREDO como o suspeito que pilotava a motocicleta; (...).”

Testemunha/vítima Lídia Santana de Arruda: (Id. 30149981)

“(...) QUE estava em frente a sua casa quando chegou uma motocicleta de cor preta com dois rapazes. Quando o rapaz que estava na garupa da motocicleta desceu da moto com uma arma em punho apontando a arma na direção da cabeça do seu neto Gabriel, então o suspeito falou: " E um assalto! Passa os pertences, Passa o celular! Não reage, se não eu atiro!". Que no momento do roubo estavam a declarante, seu neto Gabriel e sua filha Valdelice. Que levaram o celular do Gabriel e da Valdelice. Que então o suspeito, mandou que entrassem para dentro de um salão que tem em frente a residência da vítima, e perguntou se havia mais alguém na casa, perguntou se tinha televisão, e pedia dinheiro. Que o suspeito deixou todos dentro do salão e subiu na motocicleta e foram embora. A declarante afirma que após os suspeitos terem ido embora. reconheceu o Mario júnior como sendo o suspeito que estava com a arma. Que ja conhece o Mario Junior algum tempo, pois era vizinha do sogro dele em uma chácara onde morava. Que afirma reconhecer as fotografias do suspeitos: ADEMILSON MAGALHAES VULGO BETAO E MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA, VULGO MARIO JUNIOR, como os suspeitos da praticado roubo. Que reconhece o suspeito Mario dos Santos Oliveira como sendo o que estava com a arma em punho e o suspeito ADEMILSON MAGALHAES FIGUEIREDO como o suspeito que pilotava a motocicleta. (...).”

Em juízo, a testemunha/vítima ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva (Id. 30151450 – Relatório de Mídia).

No mesmo sentido, na fase extrajudicial, e depois ratificado em juízo, temos o depoimento da policial militar Andrea das Graças Camilo de Souza, responsáveis pela prisão do apelante, que coaduna com o depoimento da testemunha/vítima,
in verbis
: (Id. 30149970)

“(...) Que relata a depoente que durante patrulhamento ostensivo pelo bairro novo diamantino, recebeu a comunicação que uma casa situada na rua santa maria, estaria escondida uma motocicleta placa KAT 8845 de Nobres, a qual possui registro de roubo e que seria sido utilizada num roubo na farmácia mais saúde, no bairro novo diamantino na ultima sexta-feira, dia 24/11/2017, por volta das 18h59min; Que diante das informações, imediatamente a depoente juntamente com a Guarnição identificaram a casa denunciada pois, é de conhecimento dessa gump e demais guarnições, que na referida casa funciona uma boca de fumo, onde reúnem um agrupamento de pessoas, sendo a maioria conhecida por uso de entorpecente e conflito com a lei, cujo comportamento têm perturbado a tranquilidade da vizinhança com abuso de som alto; Que inclusive essa gump atendeu e registrou boletim de perturbação da tranquilidade onde figura como acusado o dono da cada sr. Mario Junior ao desembargar da vtr, avistamos a motocicleta denunciada e ao checa-la foi confirmado o impedimento por roubo; Que na referida casa abordamos o sr. Mario Junior e a sra. Tais Rodrigues Vieira; Que a mesma se identificou como sua amiga ao inquirir o sr. Mario Junior, sobre a procedência da moto, nos relatou que a comprou no domingo 26/11/2017, por volta das 13h00, pela quantia de R$ 200,00, de uma pessoa conhecida por “betão”, morador do bairro alvorada, e que lhe prometeu entregar o documento em quatro dias; (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Warlenson Divino Martins da Silva. (Id. 30149970)

O apelante na delegacia negou a prática do crime, todavia em juízo confessou a autoria delitiva, sendo alicerçada pelas demais provas produzidas em juízo, bem como o depoimento da vítima e dos policiais militares.

Além do mais, a vítima reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo (Id. 30149965), e o fizeram nos exatos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de roubo majorado.

Tudo proclama pela condenação do agente, quando há nos autos provas seguras e harmônicas da autoria delitiva, não só pela confissão do recorrente, como é o caso em análise, mas também pelos depoimentos firmes da vítima, dos policiais militares, aliados aos demais elementos e indícios contidos nos autos, que não permitem a absolvição pretendida. Vejamos os acórdãos a seguir:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELOS DEFENSIVOS - 1. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - 2. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA. 3. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 62, I, CP) - ACOLHIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PROMOÇÃO OU DIREÇÃO DO RÉU NAS ATIVIDADES DOS DEMAIS AGENTES - 4. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - POSSIBILIDADE - QUANTUM DE 2/5 FIXADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - 5. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORRÉU, EM CONFORMIDADE COM O ART. 580 DO CPP - 6. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - INACOLHIDO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO POR IMPOSIÇÃO LEGAL - 7. DE OFÍCIO - READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EXTENSÃO DO ART. 580 CPP. 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...) 8. Recurso parcialmente provido, com extensão ao corréu. (N.U 0001074-12.2014.8.11.0004, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – TESE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PLEXO PROBATÓRIO A RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA, ROBORADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RÉU – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSA REDUÇÃO DAS SANÇÕES DADA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – DESCABIMENTO – ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DE EFETIVAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – PARCIAL POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZATIVAS DA PRISÃO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO DO CLAUSTRO PROVISÓRIO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PREJUDICADA A ANÁLISE QUANTO À DETRAÇÃO DA PENA – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – INTELECÇÃO DO ART. 98, § 3o, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO DA RÉ PROVIDO E APELOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de convicção jungidos aos autos, compostos pelo reconhecimento da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu respaldarem a tese acusatória. (...) (N.U 0000456-16.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

Portanto, visualizo nos autos, provas suficientes para embasar a condenação, além da confissão na fase judicial, houve depoimento das vítimas e do policial militar, bem como outras provas acostadas nos autos.

Destarte,
o conjunto probatório é farto e não padece de nenhuma ilegalidade
, incogitável falar em absolvição, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a sentença condenatória em desfavor dos apelantes.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
nego provimento
ao apelo interposto por
Ministério Público
e por
Mario dos Santos de Oliveira
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020